Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE CONSISTENTE EM TENTATIVA DE BURLA À MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ANÁLISE DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA 1.161/STJ. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM E DE VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de livramento condicional, com fundamento no art. 83, III, “a”, do Código Penal, em razão de falta grave consistente na tentativa de burla ao dispositivo de monitoração eletrônica, reconhecida durante o cumprimento de prisão domiciliar. A Defesa sustenta ausência de falta grave nos últimos 11 meses, violação ao princípio da presunção de inocência, ocorrência de bis in idem, boa-fé do apenado e, subsidiariamente, requer a realização de exame criminológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o requisito subjetivo do art. 83, III, “a”, do Código Penal deve considerar todo o histórico da execução ou apenas os 12 meses anteriores ao pedido; (ii) estabelecer se a falta grave consistente em tentativa de burla à monitoração eletrônica impede o livramento condicional; (iii) determinar se há violação ao princípio da presunção de inocência; (iv) verificar a ocorrência de bis in idem em razão da regressão de regime e do indeferimento do benefício; e (v) analisar a necessidade de submissão do apenado a exame criminológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 83, III, “a”, do Código Penal exige a comprovação de bom comportamento durante toda a execução da pena, não se limitando ao interregno de 12 meses previsto na alínea “b”.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.161 (REsp 1.970.217), fixa tese no sentido de que a valoração do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional.
5. A prática de falta grave consistente na tentativa de burlar o dispositivo de monitoração eletrônica mediante o bloqueio do sinal, revela ausência de senso de responsabilidade e descompromisso com a execução da pena, afastando o requisito subjetivo.
6. A inexistência de denúncia pelo suposto novo crime de tráfico de drogas não interfere na análise, pois a falta grave reconhecida decorre da violação às condições da prisão domiciliar, e não da imputação penal, afastando alegação de ofensa ao princípio da presunção de inocência.
7. A regressão de regime e o indeferimento do livramento condicional possuem fundamentos distintos, podendo a falta grave ser valorada como elemento revelador da ausência do requisito subjetivo do benefício, sem configuração de bis in idem, pois a Súmula 441 do STJ veda apenas a interrupção do lapso temporal (requisito objetivo), não impedindo sua consideração sob a ótica subjetiva.
8. A aplicação das consequências disciplinares da falta grave não implica perenização de sanção, mas decorre da necessidade de aferição do mérito do apenado para fruição de benefício que pressupõe efetiva aptidão à ressocialização.
9. Inexiste fundamento para anulação da decisão ou determinação de exame criminológico, diante da ausência do requisito subjetivo evidenciada pelos elementos objetivos constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O requisito do bom comportamento para fins de livramento condicional deve ser aferido à luz de todo o histórico da execução penal, nos termos do art. 83, III, “a”, do Código Penal e do Tema 1.161 do STJ.
2. A prática de falta grave consistente na tentativa de burla à monitoração eletrônica evidencia ausência do requisito subjetivo e autoriza o indeferimento do livramento condicional.
3. O indeferimento do livramento condicional com fundamento em falta grave não configura bis in idem, ainda que tenha havido regressão de regime.
4. O reconhecimento de falta grave por violação das condições da execução não viola o princípio da presunção de inocência quando não se fundamenta em condenação por novo crime.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III, “a” e “b”; Lei no 11.343/2006, art. 33; Tema 1.161/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 1.961.889/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, j. 16/11/2021; AgRg no REsp 1.617.279/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 19/04/2018. TJDFT – Acórdão 2084410, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28/01/2026; Acórdão 2063957, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06/11/2025; Acórdão 2001975, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/05/2025.